Tribunal: CARF
Processo: 10865.900425/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900425/2006-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.580 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de maio de 2024
Recorrente
OBER SA INDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
ERRO
MANIFESTO
NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP. CONSTATAÇÃO NO ÂMBITO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECONHECIMENTO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Constatado que o deferimento parcial de pedido de ressarcimento de créditos
do IPI ocorreu em virtude de erro manifesto no preenchimento do número do
CNPJ do emitente das nota fiscais de compra no pedido de ressarcimento, há
que se prover o recurso voluntário para reconhecer o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antônio de Souza Côrrea, João José Schini Norbiato (Presidente).
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da Resolução no 3001-000.275 (fls. 183/186), por meio da qual este Colegiado, sob
outra composição, ao deliberar acerca do Recurso Voluntário, converteu o feito em diligência:
Adoto, por transcrição, o sucinto e bem elaborado relatório constante do acórdão
recorrido (fls. 159/165), verbis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900425/2006-06
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.580 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900425/2006-06

Trata-se de pedido de ressarcimento de crédito do IPI (PER/DCOMP no
38073.91649.171003.1.1.011090), referente ao 3o trimestre de 2003, no valor
de R$ 68.472,01, utilizado na compensação de débitos declarada pela empresa
acima identificada através do PER/DCOMP 38553.44121.150404.1.3.017338.
Em sua análise (Despacho Decisório de fl. 08), a DRF Piracicaba, reconheceu
parcialmente o direito creditório no valor de R$ 52.507,78 e homologou
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de final 7338, tendo
glosado parte dos créditos por considera-los indevidos.
Cientificada, a interessada apresentou em 11/08/2008, manifestação de
inconformidade (fls. 03/05) na qual, em síntese, consta:
a) No prazo legal, a Requerente procedeu ao pagamento do valor de R$
5.093,71, mais acréscimos de multa e juros, totalizando R$ 9.142,18, que
efetivamente reconheceu como devido, por tratar-se de apropriação de crédito de
empresas que estavam cadastradas no simples, conforme cópia da DARF que ora
se junta;
b) Quanto ao saldo do valor de R$ 10.871,02, a Requerente apresenta a
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, porque referido crédito tem
comprovação de origem, nos termos do § 5° do art. 48 da Instrução
Normativa n° 568/2005, não assistindo razão Requerida;
c) Analisando a intimação expedida pela Requerida, verifica-se que o não
ressarcimento do crédito deu-se em virtude da empresa OPP QUIMICA S/A
estar irregular, com CNPJ cancelado perante a Receita Federal do Brasil.
d) Ocorre que tal assertiva não procede porque o CNPJ de n°
16.313.363/001512, foi baixado porque houve incorporação da empresa pela
Braskem S/A, CNPJ passou a ser o 42.150.391/000928, como consta no
corpo da nota fiscal. A utilização do formulário antigo é perfeitamente cabível,
desde que se faça, no corpo da nota, a referida anotação, como no caso.
e) O crédito também não poderá ser glosado quando o terceiro interessado,
adquirente de bens, direitos e mercadorias, ou o tomador de serviços,
comprovar o pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos ou mercadorias ou a utilização dos serviços (§ 5° do art. 48 da IN
568/2005). Relacionou as notas fiscais e cita forma de pagamento.
f) Desta forma, esta comprovado que houve apenas equivoco da Requerente
por ocasião do lançamento da Nota Fiscal, onde deveria constar o novo
CNPJ e constou o antigo, mas que, não deixou de existir por estar cancelado e
sim, porque foi incorporado a outro CNPJ.
O acórdão recorrido manteve o despacho decisório e negou guarida à pretensão do
sujeito passivo, pelos fundamentos resumidos na seguinte ementa (fls. 162/165 [sic] 1),
verbis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria não expressamente contestada, conforme
art. 17 do Decreto n. 70.235/72.

1 O referido acórdão encontra-se juntado aos autos às fls. 157/162.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.580 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900425/2006-06

PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento e nas declarações de compensação, o sujeito
passivo figura como titular de pretensão e como tal possui o ônus de prova do
seu direito.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Considera-se não homologada a declaração de compensação apresentada pelo
sujeito passivo quando não reste comprovada a existência do crédito apontado
como compensável.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
A empresa foi intimada do teor da decisão recorrida em 14 de março de 2014 (fls. 167 e
171) e ingressou com recurso voluntário em 14 de abril do mesmo ano (fls. 175/180
[sic] 2), alegando basicamente que “a única objeção oficial ao ressarcimento postulado
pela ora Recorrente está centrada no fato de a emitente das notas fiscais ostentar a
condição de baixada perante o CNPJ” (fls. 178).
Reitera argumentos deduzidos em sua Manifestação de Inconformidade de que o
que houve foi que a empresa OPP QUÍMICA (CNPJ no 16.313.363/0015-12, fls. 6) foi
incorporada pela BRASKEN S/A (CNPJ no 42.150.391/0009-28, fls. 7), razão pela qual
entende que o crédito decorrente das notas fiscais objeto da lide (fls. 10/19) são
legítimos, inclusive se coadunam com as normas constantes da IN /SRF no 568/2005
(fls. 24/43), como fazem prova os demonstrativos que juntou ao processo (fls. 44/155),
razão pela qual requer a reforma do acórdão guerreado para que lhe seja
assegurado o crédito de R$ 10.871,02, uma vez que, de fato, “houve apenas
equívoco da requerente por ocasião do lançamento da Nota Fiscal, onde deveria
constar o novo CNPJ (da incorporadora) e constou o antigo CNPJ da outra
empresa (incorporada), mas que não deixou de existir por estar cancelado e sim
porque foi incorporado a outro CNPJ” (fls. 161).
[grifo nosso]
Diante desse quadro, o ilustre relator original encampou a tese de que a utilização
do CNPJ da incorporada OPP QUÍMICA S/A, ao invés do CNPJ da incorporadora BRASKEN
S/A, seria mero erro material incapaz de afastar o direito creditório decorrente das compras
realizadas pela Recorrente. Todavia, concluiu que seria necessária a confirmação da ocorrência
da incorporação da OPP, algo que não estava efetivamente demonstrado nos documentos
juntados aos autos.
Sendo assim, propôs a conversão do julgamento em diligência para que a unidade
de origem intimasse o contribuinte “a exibir, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os documentos
pertinentes a incorporação havida entre as duas empresas referenciadas”. Ademais, determinou
que a repartição de origem se pronunciasse sobre os documentos e demonstrativos juntados ao
processo; elaborasse relatório circunstanciado do cumprimento da Diligência; e desse ciência à
Recorrente do resultado da diligência.
Os autos então foram remetidos para a unidade de origem, que procedeu à
diligência e registrou suas apurações na INFORMAÇÃO FISCAL EQ2-ANÁLISE-IPI-EQAUD
no 2.965/2022 (fls. 238/240).

2 O recurso encontra-se às fls. 168/173 dos autos.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.580 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900425/2006-06

Em 02/09/2022, a ora Recorrente foi cientificada do resultado da diligência (vide
TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO às fls. 242),
manifestando-se em 20/09/2022 por meio do expediente juntado às fls. 247/248, em que afirma
que “tendo a diligência em questão sido favorável à Contribuinte, eis que as conclusões dela
extraídas ratificam a tese defendida desde o expediente de defesa inaugural, requer o retorno
dos autos ao Colegiado competente, para que o recurso interposto seja julgado e provido”.
Retornados os autos para este Conselho para prosseguimento do feito, na medida
em que o Relator original não mais integrava nenhum dos colegiados da 3a Seção, o processo foi
encaminhado a esta turma para novo sorteio.
Procedido o sorteio, o recurso foi distribuído à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João José Schini Norbiato, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade.

3. Do mérito
As informações carreadas no relatório supra dão conta de que de um pedido de
ressarcimento de crédito do IPI no valor de R$ 68.472,01, referente ao 3o trimestre de 2003 (PER
no 38073.91649.171003.1.1.011090, fls. 45/146), permanecem controvertidos créditos no valor
de R$ 10.871,02, os quais, segundo o demonstrativo PER/DCOMP Despacho Decisório -
Análise de Credito (fls. 19/23), foram glosados pelo seguinte motivo:

Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.580 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900425/2006-06

O contribuinte defende que as glosas decorrem apenas de um erro material na
informação do CNPJ do emitente das notas fiscais relacionadas no quadro acima. Alega que
deveria ter informado no PER o CNPJ da BRASKEN S/A (42.150.391/0009-28), mas que
acabou informando o CNPJ da OPP QUIMICA S/A (16.313.363/0015-12). Explica que, à época
da emissão dos documentos fiscais, esta tinha sido incorporada por aquela. Destaca ademais que,
conquanto a BRASKEN tenha utilizado dos formulários (antigos) da OPP para emissão das
referidas notas, no corpo desses documentos fiscais consta a informação acerca da sucessão
empresarial.
Conforme também consignado no relatório supra, este colegiado, sob outra
composição, concluiu haver indícios da ocorrência de erro material no preenchimento do PER,
mas entendeu que seria necessário comprovar a ocorrência da incorporação, razão pela qual
converteu o feito em diligência.
Instada da necessidade dessas informações, a unidade de origem intimou a
Recorrente para apresentar documentos que comprovassem a incorporação da OPP Química S/A,
CNPJ 16.313.363/0015-12, pela Braskem S/A, CNPJ 42.150.391/0009-28. A Recorrente, no
entanto, informou que não possuía “mais qualquer contato com as empresas referidas (sucedida
e sucessora), razão pela qual não há como acostar a documentação requerida” e que “os
documentos solicitados na r. resolução estão em Poder da Administração Tributária, incidindo
ao caso a hipótese do artigo 371, da Lei no 9.784, de 1999” (fls. 197).
A autoridade diligenciada procedeu, então, pesquisa às informações contidas no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, constatando “a baixa da OPP Química S/A por
incorporação pela BRASKEM S/A, CNPJ 42.150.391/0001-70, em 31/03/2003” (vide telas às fls.
239). Além disso, realizou consulta pública ao sítio da Jucesp – Junta Comercial do Estado de
São Paulo (fichas cadastrais e atas das assembleias gerais extraordinárias da OPP e da
BRASKEM juntadas às fls. 205/237), na qual identificou o seguinte:
OPP Química S/A:
Ficha Cadastral Completa da Jucesp onde consta a incorporação pelo NIRE
29300006939 (BRASKEM S/A), no documento 094.898/03-0, deferido em sessão de
19-05-2003
Ata da Assembléia Geral Extraordinária (no Jucesp 94.898/03-0) realizada em
31/03/2003 que trata da incorporação da companhia pela Braskem S/A, porém não
constam os Anexos I, II ellll relativos ao Protocolo e Justificação da Incorporação.
BRASKEM S/A:
Ficha Cadastral Completa da Jucesp onde consta a incorporação de NIRE
29300016471 (OPP Química S/A) em sessão de 20-05-2003
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.580 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10865.900425/2006-06

Ata da Assembléia Geral Extraordinária (n° Jucesp 94.897/03-7) realizada em
31/03/2003 que trata da incorporação das sociedades ESAE, OPP e Nitrocarbono
pela companhia, porém não constam os Anexos I a XI relativos ao Protocolo e
Justificação da Incorporação, bem como demais demonstrativos
[grifo nosso]
Nota-se que a apuração realizada pela unidade de origem confirma que houve a
incorporação da OPP pela BRASKEM, e que esse evento ocorreu em data anterior à emissão das
notas fiscais objeto das glosas. No mais, as cópias das NFs e os demais documentos apresentados
pelo contribuinte quando da interposição da manifestação de inconformidade (fls. 09/18)
comprovam a afirmação de que foi utilizado bloco de notas fiscais da OPP pela BRASKEM e
que a OBER efetuou pagamentos pelas compras referentes a tais notas.
Dadas essas circunstâncias, julgo ser procedente a alegação de que as glosas
decorreram de mero erro material no preenchimento do PER, o qual foi devidamente
comprovado ao longo do processo administrativo fiscal. e que, portanto, o crédito
correspondente às notas fiscais no 084587, 084714, 084713 e 084811 deve ser reconhecido.

Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 10.871,02

(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato

Fl. 256
DF CARF MF
Original